Tribunal: STF
Processo: AI 299161
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - Ainda quando tenha sido prequestionada a questão
relativa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição no tocante ao acórdão
que julgou a apelação e não apenas quanto ao que julgou os embargos
de declaração, o certo é que a improcedência dessa alegação é
cristalina, porquanto é de absoluta evidência que o acórdão que dá
pela sua incompetência, por ser competente outro órgão do Poder
Judiciário, para julgar toda a causa ou um aspecto dela, não deixa
de prestar jurisdição, para se alegar que se feriu o mencionado
dispositivo constitucional que veda que a lei exclua da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
            - Por outro lado, inexiste, também, a alegada ofensa ao
artigo 109, I, da Carta Magna, que não trata da questão processual
da prorrogação de competência em casos como o presente, em que o
fundamento de não ser o ora agravante contribuinte do ICMS (questão
entre ele e o Estado-membro) só teria de ser examinado com relação
ao ato da autoridade federal que fora impugnado, se o acórdão
recorrido houvesse considerado legal a exigência do recolhimento do
ICMS, por essa autoridade, no momento do desembaraço da mercadoria.
Tendo, ao contrário, entendido ser ilegal esse ato da autoridade
federal, invalidou-se esse recolhimento, e se o Estado-membro quando
da entrada do bem importado no estabelecimento do ora agravante vier
a exigir o tributo, a questão não apresenta interesse da União nos
termos do artigo 109, I, da Carta Magna, uma vez que se restringe ao
âmbito estadual.  Está, pois, correto o despacho agravado.
Agravo a que se nega provimento.